Tribunal: STF
Processo: RE 1537165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Petição protocolizada por MARCEL MARTINS SILVA (Doc. 203).
Afirma que “embora o Peticionante não figure como parte no presente recurso extraordinário, possui interesse jurídico direto e atual em apresentar esclarecimentos para a apreciação dessa Eminente Relatoria, a fim de que eventuais providências sobre o processo ao qual responde não sejam consideradas a partir de um enquadramento fático-processual equivocado do caso concreto” (Doc. 203, fl. 2).
Assevera que “[o] que não pode ser admitido é que se ignore a existência do instituto da coisa julgada formal no processo penal brasileiro3 e se pretenda, teratologicamente, converter decisão terminativa, não recorrida, em ato “precário” e revogável a qualquer tempo” (Doc. 203, fl. 7).
Requer “a admissão da presente manifestação de terceiro, conforme autoriza o RISTF em seus arts. 21, XVIII e 323, §3º, com a consequente consideração dos esclarecimentos externados e documentos apresentados em anexo na análise das questões relacionadas ao HC 5032747-19.2025.4.03.0000 (TRF3) e à Ação Penal nº 5009374- 35.2024.4.03.600041 (5ª Vara Federal de Campo Grande/MS)”(Doc. 213, fl. 13).
É o breve relato.

No caso em análise, foi reconhecida a Repercussão Geral da matéria, correspondente ao Tema 1404, que trata da validade de provas obtidas pelo Ministério Público mediante requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal, sem autorização judicial e/ou antes da instauração formal de investigação.
Trata-se de processo de natureza objetiva, destinado à definição da tese jurídica submetida à apreciação, não se voltando à tutela de interesses particulares de terceiros estranhos à relação processual penal originária. A mera alegação de eventual impacto da decisão não configura interesse jurídico apto a autorizar a intervenção pretendida.
Diante disso, o pedido de habilitação formulado pelo requerente deve ser indeferido,  uma vez que não houve demonstração do interesse jurídico individual e direto no deslinde do presente feito. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido de habilitação como interessado de MARCEL MARTINS SILVA.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente